Tribunal: TJES
Processo: 5015014-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015014-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THALIA DE JESUS AMORAS MAIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015014-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: B. A. M. O

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE GUARAPARI - DR. EVANDRO ALBERTO DA CUNHA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar convencional a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), excluindo a obrigatoriedade de aplicação do método ABA (Applied Behavior Analysis). 2. O agravante sustenta a imprescindibilidade da técnica ABA conforme prescrição médica especializada, fundamentando o pleito no direito à saúde e na prioridade absoluta assegurada às crianças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Público é obrigado a fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA quando houver prescrição médica individualizada fundamentando a necessidade da técnica para paciente com TEA; e (ii) definir o ente federado responsável pelo cumprimento da obrigação e o direcionamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A proteção à criança e ao adolescente é elevada ao patamar de prioridade absoluta pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que impõe ao Estado o dever de ofertar o tratamento que melhor atenda às necessidades específicas do paciente. 5. O direito à atenção integral à saúde da pessoa com autismo compreende o acesso a tratamentos fundamentados em prescrição médica individualizada e contemporânea, conforme a Lei nº 12.764/2012. 6. O método ABA possui comprovação científica de eficácia e é reconhecido como padrão de excelência na reabilitação do TEA, integrando os protocolos de saúde pública quando demonstrada a insuficiência das terapias convencionais oferecidas pela rede. 7. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793, a responsabilidade dos entes federados é solidária, devendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS. 8. Tratando-se de terapias que exigem atenção especializada e multidisciplinar de média ou alta complexidade, a execução deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É dever do Estado o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para menores com Transtorno do Espectro Autista (TEA) quando houver indicação médica fundamentada e individualizada. 2. O cumprimento da obrigação de fornecer terapias especializadas de média e alta complexidade deve ser direcionado ao ente estadual, nos termos da descentralização do Sistema Único de Saúde.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990; Lei nº 12.764/2012; Portaria MS nº 324/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 793 (RE nº 855.178); TJES, AI nº 5005389-76.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 30.07.2023; TJES, AI nº 5008604-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015014-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: B. A. M. O

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE GUARAPARI - DR. EVANDRO ALBERTO DA CUNHA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao Relatório. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da obrigatoriedade de o Poder Público fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como à definição do ente responsável pelo cumprimento da obrigação.

Segundo se depreende da instrução processual, o menor é diagnosticado com TEA. O laudo médico neuropediátrico (ID 77828313 da origem, p. 7) prescreve expressamente o acompanhamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) com aplicação da Terapia ABA (
Applied Behavior Analysis
), justificando-a como a abordagem que apresenta maiores evidências de resultados positivos para o desenvolvimento da linguagem, interação social e comportamento da criança.

A escolha da abordagem terapêutica, quando fundamentada em prescrição médica individualizada e contemporânea, integra o direito à atenção integral à saúde da pessoa com autismo, conforme preceitua o artigo 3º, inciso III, alínea 'b', da Lei n.º 12.764/2012 (Lei Berenice Piana).

Com efeito, a proteção à criança e ao adolescente, elevada ao patamar de prioridade absoluta pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impede que o Estado se omita na oferta do tratamento que melhor atende às necessidades específicas do paciente, sobretudo em fases críticas de neuroplasticidade. O método ABA não apenas encontra respaldo na Portaria MS n.º 324/2016 e na Portaria Conjunta n.º 07/2022, como é amplamente reconhecido como padrão de excelência na reabilitação do TEA.

Nesse contexto, a mera alegação de existência de terapias convencionais na rede pública não é óbice ao fornecimento do método ABA, quando demonstrado que a rede local não dispõe de profissionais com formação específica na ciência aplicada do comportamento necessária ao caso.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora tal posicionamento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (
Applied Behavior Analysis
) pleiteado pela parte agravada. 2 . Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito . 4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005389-76.2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 30/07/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA. RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE . DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de Instrumento interposto por menor, representada por sua mãe, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de acompanhamento por fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, mas indeferiu o requerimento de tratamento pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão recorrida justificou o indeferimento com base em pareceres do e-NatJus, que não reconhecem a superioridade do método ABA em relação aos tratamentos fornecidos pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o método ABA deve ser fornecido pelo SUS para o tratamento da menor com TEA, considerando a recomendação dos profissionais que a acompanham; (ii) determinar se a decisão de primeira instância, que negou o tratamento, deve ser reformada à luz das orientações do Ministério da Saúde e de jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O método ABA é incluído nas recomendações do Sistema Único de Saúde (SUS) desde a Portaria Conjunta n .º 7/2022, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no TEA, permitindo a escolha conjunta do método de tratamento entre a equipe médica e a família do paciente. 4. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) também recomenda o método ABA para o tratamento de menores diagnosticados com TEA, sendo esta prática corroborada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a adequação do método ABA, com base na evidência científica de sua eficácia no tratamento. 5 . O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem precedentes que confirmam a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento pelo método ABA quando indicado por profissionais de saúde, reconhecendo a escolha da abordagem terapêutica como um direito da família em conjunto com a equipe médica, especialmente quando há provas da ineficácia dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS. 6. No presente caso, laudos médicos anexados recomendam expressamente o uso do método ABA, o que justifica o deferimento do pedido, uma vez que a negativa poderia comprometer o desenvolvimento da menor. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O método ABA deve ser fornecido pelo SUS para tratamento de menores diagnosticados com TEA quando houver recomendação expressa dos profissionais de saúde que acompanham o paciente e sua família . 2. A escolha do método de tratamento para TEA deve ser feita em conjunto entre a equipe médica e a família, conforme orientações do Ministério da Saúde e da CONITEC. Dispositivos relevantes citados: Portaria Conjunta n.º 7/2022 do Ministério da Saúde; CF/1988, art . 196; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2 .087.572/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024; TJES, AI n .º 5000698-70.2023.8.08 .9101, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/04/2024; TJES, AI n.º 5005389-76 .2023.8.08.0000, Rel . Des.ª Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 30/07/2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086042620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 27/09/2024).

No que tange à responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirmou a solidariedade dos entes federados, determinando que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências,
in verbis
:

Tema 793, STF
- Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tratando-se de terapias que exigem atenção especializada, multidisciplinar e de média/alta complexidade, a execução deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, nos termos da Nota Técnica SESA n.º 21/2022.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida necessária para garantir o tratamento adequado ao neurodesenvolvimento do agravante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneça ao agravante o tratamento multidisciplinar nos exatos termos da prescrição médica (ID 77828313 da origem), inclusive com a utilização da Terapia ABA, sob pena de multa diária já fixada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.